Tribunal: TJMT
Processo: 1013956-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013956-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO NOGUEIRA COSTA - CPF: 267.873.328-90 (ADVOGADO), ANDREI MENESES LORENZETTO - CPF: 047.908.686-99 (AGRAVANTE), GUILHERME GERSON FOIZER - CPF: 023.976.831-05 (AGRAVANTE), LUIS AUGUSTO RAMIRO - CPF: 026.600.551-90 (AGRAVANTE), TEOTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 008.925.481-34 (AGRAVADO), RUTH AROMA MARTINS - CPF: 041.413.691-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, PORQUANTO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO – MATÉRIA JÁ EXAMINADA E JULGADA EM RECURSO OUTRO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que a matéria – retificação do valor atribuído a causa -, já foi objeto de exame e julgamento em recurso outro, resta prejudicado o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013956-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: Andrei Menezes Lorenzetto, Guilherme Gerson Foizer e Luis Augusto Ramiro

AGRAVADO: Teotonio Oliveira Martins e Ruth Aroma Martins

Processo Origem:
Ação de Reintegração no 1001657-73.2022.8.11.0044, da 1a Vara Cível de Paranatinga

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Andrei Menezes Lorenzetto, Guilherme Gerson Foizer e Luis Augusto Ramiro
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse Ajuizada contra
Teotonio Oliveira Martins e Ruth Aroma Martins
, determinou a emenda da inicial a fim de retificar o valor atribuído à causa.

Explicam que adquiriram os imóveis rurais com matrículas n. 6.968, com 401,7200 ha e n. 7.025, com 49 ha, ambos do CRI de Paranatinga, pelo valor de R$ 1.500.000,00.

Alegam que por se tratar de ação de reintegração de posse, o valor da causa é estimativo, nos termos do art. 291, do CPC, por não haver um critério legal de valor determinado, além de envolver apenas um aspecto da propriedade.

Aduzem que caso mantida a decisão, terão que recolher o valor de R$ 39.000,00 a título de custas e taxa judiciária, o que tornaria o acesso ao Poder Judiciário oneroso, bem assim não refletir o benefício patrimonial pretendido.

Realçam que ainda não exploram atividade econômica na parcela esbulhada pelos agravados, porque no local tem somente uma pequena casa e barracão. Informa, assim, que embora o pedido tenha sido formulado com relação ao imóvel denominado Fazenda Furna das Araras, somente uma pequena parcela encontra-se esbulhada.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para manter o valor estimado da causa ou que seja fixado com base no percentual da área em litígio a ser constatada por oficial de justiça, com o diferimento da complementação das custas no curso do processo.

Efeito suspensivo indeferido (id 135779745).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra Teotonio Oliveira Martins e Ruth Aroma Martins, determinou a emenda da inicial a fim de retificar o valor atribuído à causa.

A matéria já foi objeto de exame e julgamento, nesta mesma sessão, do Agravo de Instrumento n. 1021038-05.2022.8.11.0000, que foi provido para atribuir ao valor da causa o valor correspondente a 01 hectare, proporcional ao preço de aquisição do imóvel, como consignado:

Consta que os agravantes, ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse em relação aos imóveis com matrículas n. 6.968 e 7.025, denominado Fazenda Furna das Araras, e atribuíram o valor da causa em R$ 1.000,00.

O Magistrado, ao receber a inicial, entendeu que a proteção possessória tem por objeto um imóvel rural, com 450,72 hectares, no qual os autores agravantes alegaram sua aquisição pelo valor de R$ 1.500.000,00, de modo que determinou a “emenda da inicial readequando o valor da causa ao bem econômico pretendido”.

Os autores, ora agravantes, ao emendar a inicial, justificaram que, embora o pedido inicial tenha sido formulado em relação às matrículas, somente uma parcela da área com 1 hectare seria o objeto de esbulho.

Nesse contexto, postularam pela emenda da petição inicial, para limitar o pedido de reintegração de posse a 1 hectare ocupada indevidamente, além de readequar o valor da causa em R$ 3.328,00, quantia proporcional ao valor de aquisição.

O Magistrado indeferiu o pleito como consignado:

Tenho que não assiste razão ao requerente, eis que ao apresentar o contrato de promessa de compra e venda sobre a área objeto desta lide, o valor da causa deve ser correspondente ao proveito econômico que não se restringirá em 1 hectare, como tenta fazer crer.

Outrossim, os pedidos consistem em reintegração de posse com indenização por perdas e danos pela desocupação e desfazimento de obstáculos.

Assim, indefiro a emenda da inicial, corrijo o valor da causa de ofício para R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) e determino a intimação do requerente para que recolha as custas e taxas judiciais complementares no prazo de 15 das, sob pena de indeferimento da inicial.

Com efeito, é cediço que na falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência do STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse.

Nessa perspectiva, considerando a emenda da inicial em que a proteção possessória cinge-se a 01 hectare e não o imóvel em sua integralidade, o valor da causa da possessória deve refletir o do imóvel tido por esbulhado.

Realça-se que a discussão não abarca questões atinentes ao contrato de compra e venda do imóvel, nem mesmo diz respeito a propriedade. Nesse caso, deve-se levar em conta o preço do hectare esbulhado, tomado por base o valor do hectare na aquisição das áreas, o que corresponde ao proveito econômico buscado pelos autores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INVASORES – DESNECESSIDADE –VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – PREÇO MÉDIO DO HECTARE ESBULHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A impossibilidade de identificação de cada um dos invasores não inviabiliza a possessória, especialmente em casos de invasão coletiva.

Em demandas desta natureza, cuja discussão não abarca questões atinentes à propriedade, o valor atribuído à causa deverá ser buscado mediante estimativa, levando-se em conta o preço médio do hectare esbulhado, que corresponde ao econômico buscado pelo autor - a própria posse do imóvel.

(N.U 1003183-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COMPROVADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao bem reclamado pelo autor.

II - Exigir do agravante o recolhimento das custas processuais certamente lhe causaria prejuízo ao próprio sustento e de sua família ou até mesmo resultaria na sua impossibilidade de acesso ao judiciário, o que não se pode admitir.
(N.U 1009351-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Logo, o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito patrimonial pretendido pelos autores agravantes, no caso, sobre o valor de 01 hectare, utilizando como parâmetro o preço proporcional ao da aquisição dos imóveis.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e atribuir ao valor da causa correspondente a 01 hectare, utilizando como parâmetro o preço proporcional ao da aquisição da área.

É como voto.

Assim, resta prejudicado o recurso em razão da perda do objeto.

Posto isso,
não se conhece do recurso, porquanto prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023